Tribunal: TJSP
Processo: 1024947-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Embargos à execução de título extrajudicial – Oposição tempestiva da resposta à execução – Ausência, entretanto, de impugnação aos fundamentos meritórios da sentença que rejeitou os embargos que justificam a manutenção da rejeição a referidos embargos – Apelo provido em parte